Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. renda líquida elevada e ausência de comprovação robusta de comprometimento do mínimo existencial. parâmetros objetivos (5 salários-mínimos) como referência suplementar, não automática. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no qual a parte recorrente invoca fato superveniente relacionado a endividamento e despesas médicas para sustentar insuficiência de recursos e requer a reforma do indeferimento.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, à luz de uma análise casuística da capacidade econômica, considerada a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e a necessidade de eventual comprovação de elementos nos autos que a infirmem (arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC; art. 5o, LXXIV, da CF).
III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça para pessoa natural é deferível mediante presunção relativa de hipossuficiência, a qual pode ser afastada por elementos concretos, cabendo ao juízo exigir comprovação específica quando houver indícios de capacidade financeira, conforme art. 99, § 2o, do CPC e orientação do STJ em julgamento representativo (Tema 1178).
4. A orientação do STF reconhece a assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV, CF) condicionada à comprovação de insuficiência e admite, para pessoas naturais, a presunção de veracidade da declaração, afastável por provas concretas constantes dos autos.
5. Nessa linha, a análise deve verificar se as peças supervenientes demonstram impossibilidade atual de recolhimento de custas sem comprometimento do mínimo existencial; não evidenciada a insuficiência de modo robusto, mantém-se o indeferimento.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178; TJDFT, Acórdão 2075884, AGI 0730556-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 2084636, AGI 0745665-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28/01/2026; TJDFT, Acórdão 2052845, APC 0725669-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 02/10/2025.